Tribunal: STF
Processo: ARE 1423340
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fls. 67-68, Doc. 410):



     “AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERÍCIA JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRAIA DA GALHETA. APA DA BALEIA FRANCA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA. INDENIZAÇÃO. 



    1. A instrução probatória visa à formação do convencimento do juiz, a quem incumbe, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a produção das provas necessárias à solução do litígio, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, não há se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da prova produzida, uma vez que (1.1) cabe ao juiz a escolha do profissional - de sua confiança - que realizará a perícia técnica; (1.2) não restou demonstrada a inaptidão do perito designado pelo juízo a quo - engenheiro civil especialista em perícia, auditoria e gestão ambiental - para execução do trabalho; (1.3) foi assegurada a possibilidade de contratação de especialista para auxiliar o expert, na hipótese de formulação de quesito que exija um dado específico ou desborde de sua área de conhecimento; (1.4) o perito foi assessorado por uma equipe de apoio técnico e científico, composta por engenheiro agrimensor, bióloga com mestrado em recursos genéticos vegetais, biólogo especialista em gestão ambiental, geólogo com mestrado em hidrogeologia e química, devidamente qualificados para a função, e (1.5) o laudo pericial foi instruído com parecer técnico geológico/hidrológico/geomorfológico, fotografias, imagens, gráficos e documentos, submetidos ao contraditório.



    2. A responsabilidade civil por danos ao meio ambiente encontra respaldo no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, que recepcionou o regime da responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, prevista na Lei n.º 6.938/1981, no art. 14, § 1º, no art. 7º da Lei n.º 7.661/1988, que dispôs sobre a zona costeira, e no art. 2º, § 1º, do Código Florestal, com base nos princípios do poluidor-pagador, prevenção e precaução. Além disso, as ações que visam à reparação de dano ambiental não estão sujeitas a prazo extintivo (decadencial ou prescricional).



    3. Afora a ausência de direito adquirido à degradação ambiental, eventual fato consumado não afasta a ilegalidade da ocupação irregular, nem impede a remoção de construção, principalmente quando, já ao tempo da primeira edificação, a legislação classificava o local como área de preservação permanente. A existência de outras residências nas proximidades não autoriza a permanência da construção erguida e/ou mantida pelo réu, pois eventual pluralidade de infratores não torna lícito aquilo que a lei prevê como ilícito.



    4. Existindo prova técnica de que o imóvel interfere em área de preservação permanente e está no interior da Área de Preservação Ambiental da Baleia Franca, tendo sido edificado sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, é devida a condenação do réu à adoção de procedimentos, visando à integral recuperação da área degradada, cumulativamente com a obrigação de pagar indenização pelo dano ainda remanescente (súmula n.º 629 do STJ: "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar").



    5. Os direitos fundamentais à moradia e ao lazer não são absolutos (art. 6º da Constituição Federal), nem legitimam a ocupação irregular de espaços ambientalmente protegidos, ao arrepio da Lei.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 415), foram parcialmente acolhidos, apenas para fins de prequestionamento (fl. 1, Doc. 428).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 440), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, EVERTON PEDRO TRENTO alega, preliminarmente, ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988, haja vista a deficiência de fundamentação do acórdão recorrido.



    Quanto ao mais, alega ofensa ao princípio da irretroatividade das Leis (art. 5º, XXXVI, da CF/1988), ao argumento de que “a construção do imóvel é anterior à data de criação da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, instituída no 14/09/2000, inclusive a Jurisprudência já consignou que não há dano à Unidade de Conservação ‘se a edificação em área de preservação ambiental é anterior à criação da Unidade de Conservação’” (fl. 32, Doc. 440).



    Aponta violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/1988), aduzindo que “o julgado ora recorrido invadiu a esfera de competência e discricionariedade administrativa, realizou controle de mérito do Ato Administrativo não concluído sem identificar ILEGALIDADES” (fl. 36, Doc. 440).



    Defende a prescrição do direito de reparação do dano ambiental, pois “sendo a existência de prazo prescricional a regra, e as hipóteses de imprescritibilidade a exceção, estando todas expressas na Constituição Federal, não se parece viável interpretar a omissão da legislação ambiental como nova hipótese de imprescritibilidade” (fl. 46, Doc. 440), pois “a inexistência de prazo prescricional, isto é, a imprescritibilidade de um direito ofende a noção de segurança jurídica” (fl. 47, Doc. 440).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos argumentos de que (a) o órgão julgador apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal; e (b) incide ao caso a Súmula 279/STF (Doc. 456).



    No Agravo (Doc. 471), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices processuais.



    É o relatório. Decido.



    Quanto à ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No que diz respeito à afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Eis os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 5-64, Doc. 410):



    “A responsabilidade civil por danos ao meio ambiente encontra respaldo no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, que recepcionou o regime de responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, prevista na Lei n.º 6.938/1981, no art. 14, § 1º, no art. 7º da Lei n.º 7.661/1988, que dispôs sobre a zona costeira, e no art. 2º, § 1º, do Código Florestal, com base nos princípios do poluidor-pagador, prevenção e precaução. 



    Outro aspecto relevante a pontuar é que as ações que visam à reparação de dano ambiental não estão sujeitas a prazo extintivo (decadencial ou prescricional):



    […]



    Reconhecida a irregularidade da edificação e a existência de nexo causal entre esta e o dano ambiental, não há como afastar a condenação imposta ao réu, uma vez que o parecer, elaborado unilateralmente por profissionais contratados por ele, não se sobrepõe à percuciente análise das provas produzidas sob o crivo do contraditório, realizada pelo juízo a quo, com base na legislação de regência: 



    [...]



    Não se perca de vista que quem, fora das exceções legais, desmata, ocupa ou explora área de preservação permanente (APP), ou impede sua regeneração, causa dano ecológico in re ipsa, o que dispensa produção de prova técnica de lesividade específica (STJ, 2ª Turma, REsp n.º 1.245.149/MS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 09/10/2012). 



    E, ainda que assim não fosse, a perícia judicial atestou que o imóvel interfere em área de preservação permanente pela presença de vegetação de restinga fixadora de dunas (evento 172, LAUDO4, fl. 31, e LAUDO6, fl. 10), além de estar no interior da APA da Baleia Franca, distante apenas 15 m da parte visível do sambaqui Galheta II, apesar de não contar com licença ou autorização dos órgãos ambientais (LAUDO6, p. 11, do evento 172 dos autos originários): 



    [...]



    Os direitos fundamentais à moradia e ao lazer não são absolutos, nem legitimam a ocupação irregular de espaços ambientalmente protegidos, ao arrepio da Lei. 



    Não fosse isso, o réu tem domicílio no Município de Criciúmas (eventos 18 e 22 dos autos originários), o que reforça a constatação de que a construção erguida na Praia da Galheta não é o local de sua residência habitual. 



    Com relação à possibilidade de regularização fundiária do imóvel, a Resolução CONAMA n.º 369/2006 dispunha que: 



    […]



    Com o advento da Lei n.º 11.977/2009, a regularização fundiária urbana foi autorizada para áreas ocupadas até 31/12/2007, inclusive em área de preservação permanente, desde que configurado o interesse social e cumpridos os demais requisitos da legislação. 



    Na sequência, sobreveio a Lei n.º 12.651/2012, que estabeleceu, in verbis: 



    […]



    A Lei n.º 13.465/2017 ampliou a possibilidade de regularização fundiária para núcleos urbanos informais: 



    […]



    Núcleo urbano informal foi definido, no artigo 11, inciso II, como aquele clandestino, irregular ou no qual não foi possível realizar, por qualquer modo, a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente à época de sua implantação ou regularização. 



    […]



    A área em litígio (Praia da Galheta) não se amolda à hipótese de implantação de regularização fundiária urbana (REURB), prevista na Lei n.º 13.465/2017, porque, embora conte com o fornecimento de energia elétrica e abastecimento de água, (1) não se enquadra no conceito de núcleo urbano, tampouco consolidado (ao contrário, é utilizada como local de residência de uso sazonal, especialmente de veraneio); (2) não possui malha viária, rede de esgoto e tratamento de resíduos sólidos urbanos; (3) o recolhimento de tais resíduos não é realizado dentro da comunidade; (4) a densidade demográfica é ínfima, e (5) não há se falar em construção de baixo impacto ambiental, pois a manutenção de residências, erguidas de modo desordenado e irregular, acarreta e perpetua danos ambientais de diversas ordens. 



    [...]



    Não bastassem esses argumentos, recorde-se que a Lei nº 13.465/17 foi precedida por Medida Provisória, que já se encontrava em vigor à época da realização da perícia judicial, e tal questão não foi suscitada oportunamente. 



    [...]



    De qualquer sorte, a alegação de que a edificação situa-se em zona urbana consolidada não é suficiente para impedir sua demolição, pois não há permissão legal para a manutenção de casa de veraneio sobre área de preservação permanente, não enquadrável nos artigos 61-A a 65 do Código Florestal (Lei n.º 12.651/2012).”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.294.021-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 12/3/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Ação civil pública. Área de preservação permanente. Dano ambiental. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.196.429-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 9/9/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.153.199-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/3/2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANO AMBIENTAL. SÚMULA 279/STF. 



    1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 934.411-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 31/8/2017)



    Por fim, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada no julgamento do RE 654.833-RG, de minha relatoria, em que foi fixada tese no sentido de que “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”.



    Veja-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 



    1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 



    2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 



    3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis. 



    4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 



    5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. 



    6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.” (RE 654.833-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 24/06/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente